Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007449-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FABIO JOSE DA SILVA
AGRAVADA:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravo de Instrumento n. 1007449-77.2021.8.11.0000 de decisão 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência tão somente para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC no. 6/2580874-2 sobre as faturas acima mencionadas.
O agravante alega que pleiteou também a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Diz que essa medida é necessária para evitar danos morais e materiais de grande monta.
Afirma que ingressou com o feito devido a majoração na conta de energia elétrica entre outubro/2019 a agosto/2020, visto que não houve solução na via administrativa, bem como não obteve êxito no Procon.
Pede a assistência judiciária e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante pleiteia a assistência judiciária, porém já foi requerida no juízo a quo, mas não foi apreciada.
Assim, ausente indeferimento expresso, tem-se por acolhida a pretensão naquela instância, não podendo haver presunção em sentido contrário.
Precedentes do STJ: RMS 31871/SE, relator ministro Benedito Gonçalves, julgado em 7-10-2010 e AgRg no Resp 925411/RJ, relator ministro Sidnei Beneti, julgado em 23-3-2009.
Quanto ao mais, ele ajuizou o feito alegando que seu consumo médio de energia elétrica varia entre 130/145 KWh, todavia a partir de outubro de 2019, mesmo mantendo essa média, teve o valor triplicado.
Requereu a tutela de urgência para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica, bem como a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
O juízo a quo deferiu em parte o pedido, tão somente para urgência tão somente para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC no. 6/2580874-2 sobre as faturas acima mencionadas.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente ao agravante, mesmo porque, ao que consta, seu nome não está negativado.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator